Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais que visavam à nulidade dos débitos fiscais referentes aos anos de 2014 e 2015, bem ainda, à indenização por danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a execução fiscal ficou paralisada por mais de seis anos sem que o ente público adotasse qualquer outra medida para satisfação do crédito tributário. Alega que por se tratar de crédito tributário prescrito, o débito se tornou inexigível, sendo indevida a manutenção do protesto. Aduz ser devida, inclusive, indenização por danos morais, sob o argumento de que o protesto indevido atingiu diretamente seus direitos da personalidade. Requer, ao final, a reforma da sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inaugural. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise: (i) da regularidade do protesto realizado em razão de dívida ativa tributária e (ii) do cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, as CDA’s no 50176236566 e no 50169349306 decorrem de créditos tributários constituídos definitivamente em 17/1/2015 e 5/3/2016. A execução fiscal respectiva foi ajuizada em 16/2/2017, com despacho que ordenou a citação em 20/2/2017 (ID 77111536, p. 6).Após o despacho citatório, não houve mais andamento ou manifestação no processo até a sua digitalização em 2021. Posteriormente, houve a extinção da execução em 22/6/2025, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (ID 77111536, p. 17).Ressalta-se, ainda, que o protesto das CDA’s somente ocorreu em 2024 (ID 77111523).
5. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Conforme o parágrafo único, I, do art. 174 do CTN, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
6. Constata-se que não houve a consumação do prazo prescricional entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da ação fiscal. Por outro lado, a prescrição intercorrente, tem como termo inicial o despacho que ordenou a citação do executado. Nesse sentido, verifica-se que o processo permaneceu inerte por longo período, não havendo citação válida ou atos constritivos eficazes que pudessem interromper o prazo prescricional. E não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, haja vista a inércia do ente público em promover o andamento do processo, tendente a concretizar a citação do devedor. Verificada a inércia do exequente, consumada está a prescrição intercorrente. Precedente deste Tribunal: Acórdão 2005541.
7. Logo, não deve subsistir a manutenção do protesto das CDA’s, efetivado em 2024. E mesmo a posterior extinção da execução por ausência de interesse de agir, com fundamento em acordo de cooperação, não afasta o reconhecimento da prescrição consumada.
8. Desse modo, tendo sido a dívida ativa em nome da parte recorrente levada a protesto indevidamente, deve o recorrido arcar com os danos dele decorrentes. Cumpre ressaltar que, na hipótese, o dano moral por protesto indevido é in re ipsa, dispensando comprovação da efetiva lesão.
9. Em relação à fixação do valor a título de dano moral, deve-se levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, conclui-se que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 1.000,00, valor que se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrente pelos transtornos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de declarar a inexistência dos débitos objetos das CDA’s no 50176236566 e no 50169349306 e determinar o cancelamento do protesto realizado, bem ainda, condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
11. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2005541, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/5/20205.